Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730760-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA APELADO: INBRANDS S.A D E C I S Ã O MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRAS requer o julgamento presencial do recurso, com fundamento no art. 123, § único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator